Tribunal: TJPA
Processo: 0010980-55.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010980-55.2019.8.14.0040

APELANTE: LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0010980-55.2019.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA

DEFESA: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO ESCORREITA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARADA DE OFICIO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a
pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP c/c art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento disposto no art.226 do CPP; (i) vislumbrar se é pertinente a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em relação ao crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, eis que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia pela vítima Ismael Lima dos Santos
não foi utilizado para embasar as razões de decidir do édito condenatório.

4. A insurgência defensiva concentra-se, equivocadamente, no reconhecimento pessoal realizado pela vítima Ismael Lima dos Santos em sede policial e a ausência de ratificação do reconhecimento em juízo,
contudo, a sentença penal condenatória apenas valorou as provas concernentes ao segundo roubo cometido em desfavor de outros vítimas e, com base nelas, amparou suas razões de decidir.

5. Pertinente a mantença da condenação penal em relação ao segundo crime de roubo cometido, em uma padaria em desfavor das vítimas
Nadson Francisco Carmo Castro e José Goncalves Chaves Junior, à vistas dos depoimentos uníssonas dos ofendidos acerca da dinâmica delitiva, corroborados pela oitiva da testemunha policial em juízo, sendo carecedora de credibilidade probatória a negativa de autoria do recorrente em juízo, mormente quando confessou o ilícito penal na delegacia em concurso de agentes com um adolescente, que também prestou declarações na delegacia em igual sentido.

6. Reconhecida, de ofício, a confissão espontânea do acusado em relação ao crime de roubo majorado, porém, mantida a pena definitiva no mesmo patamar em observância a Súmula nº.231 do STJ.

7. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Reconhecida, de ofício, a confissão espontânea do acusado em relação ao crime de roubo majorado. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
107, IV, art.109, V, 110, §1º,115,
157, §2º,
II e §2º-A, I;
CPP, art.155, 386, VII
;
ECA, art.244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2025;
STJ, REsp n. 2.092.193/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.

4/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a suposta prática dos crimes tipificados no
art.157, §2º, II, e art,244-B, do ECA
(ID 27801980).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a
pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP c/c art. 244-B do ECA (ID 27802036).

Em suas razões recursais (ID 27802051), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver: (i) preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento disposto no art.226 do CPP; (i) no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) em relação ao crime de roubo majorado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 27802053).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer, em sede preliminar, pelo reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, ECA) e, em relação ao crime de roubo majorado, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29408222).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Ao emitir parecer como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou, em sede preliminar, pelo reconhecimento
de ofício
da extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, ECA).

Assiste razão à douta Procuradoria.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida em 27/03/2025 (ID 27802037) e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
01 (um) ano de reclusão
,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso V, do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos para ocorrência da prescrição, se a pena
é igual a 1 (um) ano.

No presente caso, o prazo prescricional é reduzido pela metade nos termos do art.115 do CP, ficando no patamar de 02 (dois) anos, pois, ao tempo do crime (12/11/2019), o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, possuindo 19 (dezenove) anos (nascido em 25/07/2000 – certidão de nascimento de ID 27801981 – fl.01).

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 02/09/2020 – ID 27801984 – fls.01/02)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 26/03/2025)
já decorreu interstício temporal superior a 02 (dois) anos, exigido pelo art.109, V, do CP, reduzido pela metade por força do art.115 do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Destarte, na esteira do parecer ministerial, DECLARO DE OFÍCIO a
extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA)
com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º e art.115, todos do Código Penal.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART.226 DO CPP

Em suas razões recursais (ID 27802051), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento disposto no art.226 do CPP.

Não há como acolher a preliminar declinada.

Da análise dos autos inquisitivos, verifico que a vítima ISMAEL LIMA DOS SANTOS reconheceu o acusado na delegacia como um dos meliantes que roubou o seu aparelho celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) quando estava caminhando em via pública, próximo a uma panificadora, segundo depoimento de ID 27801981 – fl.08 e o auto de reconhecimento
pessoal
de ID 27801981 – fl.10.

Contudo, em juízo, o ofendido não foi ouvido em virtude da sua não localização (ID 27802022), de modo que a sentença penal condenatória foi proferida, não estando embasada na oitiva do depoente na esfera policial nem do reconhecimento
pessoal
efetuado perante autoridade policial.

Assim, considerando que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia não motivou o livre convencimento motivado do magistrado sentenciante, tenho como inócuo o acolhimento da nulidade arguida, resguardada a eventual nova apreciação da prova quando do julgamento do mérito em cotejo com as demais provas produzidas em juízo.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada
e passo a análise de mérito.

DO MÉRITO.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

A denúncia narra que (ID 27801980):

“(...)

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 06h30min, o denunciado e adolescente MATEUS ALVES CUNHA DE SOUSA, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, subtraíram 02 (dois) celulares, modelo J5 PRIME, marca SAMSUNG, 01 (um) celular, modelo J2 PRIME, marca SAMSUNG, cor PRETA, 01 (um) relógio, R$150,00 (cento e cinquenta reais), e vários outros pertences.

Narra a peça informativa que o SGT/PM ANTONIO, juntamente com o CB/PM FEITOSA, estavam realizando ronda ostensiva na próxima a Padaria Esquina do Pão, localizada na Avenida B, QD 123, LT 05, Bairro Cidade Jardim, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita saindo do estabelecimento. Ao avistarem a viatura polícia, os nacionais imediatamente se deitaram, atitude que fez a guarnição se atentar e realizar a abordagem.

Após a abordagem, fora constatado que o denunciado e o adolescente realizaram vários assaltos à mão armada contra diversas pessoas que estavam na padaria mencionada. Após mais buscas nas proximidades do local da apreensão, foi encontrado 1 (um) revólver, calibre 38 (trinta e oito), 6 (seis) tiros, nº de série ZA369502, municiada com 6 (seis) balas intactas.

Segundo o relato da vítima ISMAEL LIMA DOS SANTOS, este estava a caminho da padaria, quando foi abordado pelo denunciado, que estava pilotando a moto, e pelo adolescente, que estava em posse da arma e anunciou o assalto, ameaçando a todo o momento atirar na cabeça da vítima caso não entregasse os seus pertences.

Logo após, o denunciado se deslocou a uma padaria próxima, estacionou 1(uma) motocicleta, modelo HONDA FAN 125, cor PRETA, placa OFS-2212, e anunciaram um assalto ao estabelecimento, levando dinheiro pertences do local e dos clientes que estavam presentes, segundo relatado pelas vítimas JOSÉ GONÇALVES CHAVES JUNIOR e NADSON FRANCISCO CASTOR DO CARMO.

Diante disso, os indivíduos foram conduzidos à DEPOL em flagrante delito, dando seguimento aos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, a vítima ISMAEL reconheceu os suspeitos, conforme consta na fl. 08, do presente IP.

O acusado LUCAS LUIZ declarou que a motocicleta em que realizou os assaltos foi fruto de um furto cometido mais cedo naquele dia, juntamente com o adolescente MATEUS ALVES, tendo-a encontrado no Bairro Nova Carajás, com a chave na ignição e 02(dois) capacetes em cima.

(...)

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA
, infringiu o comando normativo descritos nos preceitos primários do
artigo 157, §2, II,
(normas de conduta),
do Código Penal e art. 244-B do ECA
, estando, por conseguinte, sujeito às conseqüências insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção).

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 27802051), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, pois o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou os parâmetros dispostos no art.226 do CPP e a vítima não ratificou em juízo o reconhecimento do réu.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

Examinando os autos, verifico que a denúncia relata a ocorrência de crimes de roubo em dois cenários distintos.

Primeiramente, à
proximidade de uma padaria
, ocasião em que a vitima ISMAEL LIMA DOS SANTOS foi abordada pelo acusado e pelo adolescente MATEUS, estando este armado, os quais, segundo seu depoimento na esfera policial (
ID 27801981 – fl.08)
, subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O ofendido reconheceu o réu na delegacia como um dos assaltantes que o abordou segundo o
auto de reconhecimento de ID 27801981 – fl.10, contudo,
em juízo, não houve a sua oitiva em virtude da sua não localização (
ID 27802022),

A peça acusatória narra também a ocorrência de outro delito de roubo,
na Padaria Esquina do Pão
, também cometido supostamente pelo recorrente e o adolescente,
dos quais foram vítimas
JOSÉ GONÇALVES CHAVES JUNIOR e NADSON FRANCISCO CASTOR DO CARMO, cujas declarações foram colhidas em juízo.

Nesse contexto, tenho que a instrução processual se concentrou nas oitivas das vítimas relacionadas ao
segundo roubo
e, estando materialidade e autoria provadas, houve a prolação de édito condenatório.

A argumentação defensiva refere-se,
equivocadamente
, ao depoimento da vítima
ISMAEL LIMA DOS SANTOS e ao procedimento de reconhecimento realizado por ela na fase inquisitiva, contudo, conforme demonstrado, a sentença penal condenatória apenas valorou as provas concernentes ao segundo roubo e, com base nelas, amparou suas razões de decidir.

Sendo assim, tenho como insubsistente a insurgência defensiva.

Ainda que assim não fosse
, deve ser mantida condenação penal em desfavor do recorrente pelo cometimento do
segundo crime de roubo perpetrado
, eis que as vítimas
NADSON FRANCISCO CARMO CASTRO e JOSÉ GONCALVES CHAVES JUNIOR (mídias de ID 27802028 e 27802027)
prestaram depoimento em juízo em sentido convergente quanto à abordagem delitiva da qual foram alvo por parte de dois meliantes, um dos quais estando armado, sendo que, após subtraírem pertences delas e de outras vítimas que se encontravam na padaria, estavam empreendendo fuga do local do crime quando foram detidos pela polícia militar, que deu voz de prisão em flagrante aos assaltantes.

Tais declarações foram corroboradas pela oitiva da testemunha policial
JOSÉ ANTONIO ALVES ARAUJO (mídia de ID 27802029), que relatou em juízo que a guarnição policial estava fazendo rondas em via pública quando visualizaram pessoas deitadas no chão e dois meliantes, um dos quais armado, de modo que os policiais militares descerem da viatura, renderam os assaltantes e conduziram para a delegacia.

Sob o contraditório, o réu negou a autoria delitiva (mídia de ID 27802026), porém, na esfera policial, confessou a prática do ilícito penal na companhia do adolescente MATEUS (ID 27801981 – fl.17), que, muito embora não tenha sido arrolado como testemunha para depor em juízo, prestou depoimento na fase inquisitiva em igual sentido (ID 27801981 – fl.15).

Com efeito, o art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por prova produzida sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.

3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.

4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Sendo assim, reputo que as provas amealhadas aos autos denotam de forma inconteste e indubitável que o acusado cometeu o crime de roubo, em concurso de agentes e uso de arma de fogo (art.157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) em desfavor das vítimas NADSON FRANCISCO CARMO CASTRO e JOSÉ GONCALVES CHAVES JUNIOR, sendo forçosa a mantença da sentença recorrida.

Desta feita, nego provimento ao apelo interposto.

DA DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE OFÍCIO.

Concernente à
dosimetria da pena
,
reconheço, de ofício, a incidência da confissão espontânea,
pois o réu admitiu a autoria delitiva na esfera policial (Art.65, III, alínea “d”).

Nessa esteira, ressalto que “(...)
A jurisprudência desta Corte de Justiça [STJ], firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Entretanto,

deixo de valorá-la em observância à Súmula nº.231 do STJ.

A despeito disso, tal operação não irá acarretar a modificação da pena definitiva imposta, eis que, tal como ora efetuado, o magistrado sentenciante, acertadamente, não conduziu a pena-base abaixo do mínimo legal em observância a já mencionada Súmula nº.231 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, DECLARO a
extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA) com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º e art.115, todos do Código Penal.

De oficio, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação à dosimetria da pena do crime de roubo majorado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025